Tribunal: TJMT
Processo: 1020689-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1020689-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS LOPES MONTEIRO - CPF: 034.420.351-47 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DA ROCHA - CPF: 747.408.571-20 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, APÓS O RELATOR RETIFICAR SEU VOTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REVISIONAL DE DÉBITO BANCÁRIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – inversão do ônus da prova –descontos limintados a 30% no BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO bem como em sua conta corrente - possibilidade - recurso provido.

Sendo o CDC aplicável ao presente caso em razão da Súmula 297 do STJ, cujo art. 6o, VIII, prevê, como direito básico do consumidor, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor”, deve ser deferido o pleito de inversão do ônus da prova.

O montante de empréstimo financeiros contraídos pela autora/agravante totaliza 64% de sua remuneração mensal, e, ao menos nesse primeiro momento, esse percentual deve sofrer redução para que o valor da renda mensal previdenciária seja carcomido em quantum não excedente àquele limite, ou seja, 30% de sua remuneração líquida.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA LÚCIA ROCHA, em face de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos n.o 1018855-23.2020.8.11.0003 – Código 11636875 – Ação de Revisional de Débito Bancário c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais - indeferiu a tutela provisória de urgência, a fim de que os réus se abstenham de realizar quaisquer descontos na conta bancária da autora que ultrapassem o percentual de 35%, somados os descontos com os débitos em conta.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que busca amparo judicial para ter sua dignidade restabelecida ante a existência de descontos abusivos em seu benefício previdenciário, que é de apenas um salário mínimo, R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).

Sustenta que os abusos patrocinados pelas Rés já consumiram, em determinado mês, até mesmo 100% (cem por cento) do pagamento da Recorrente, o que fez com que ela fosse obrigada a adquirir mútuos para prover alimento para ela e sua família, haja vista que ela é quem subsidia a sua sobrevivência e de cinco familiares.

Consigna, que não nega que tenha adquirido alguns mútuos com as Recorridas, contudo, que é analfabeta e não sabe dizer ao certo quais empréstimos contratou, tendo em vista que toda vez que se dirigia à filial da Recorrida, para fazer a prova de vida necessária para o seu benefício previdenciário, os prepostos do Banco Bradesco S.A. lhe fazia registrar sua digital em vários papéis, os quais, ela desconhecia o seu real conteúdo.

Assim, que, com pandemia de Covid -19, o amento do valor da sexta básica , no segundo semestre do ano de 2020, considerou imprescindível postular pelo amparo judicial para ter seus contratos de mútuos revistos de forma que as Recorridas não efetuassem descontos superiores a 35% (trinta e cinco por cento) de seu benefício, haja vista que se respeitado esse limite a Recorrente aproveitaria o valor de R$ 679,25 (seiscentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Assevera que para não ter sua dignidade afetada até o deslinde processual, postulou a tutela de urgência e de evidência para que os Recorridos não efetuassem descontos superiores aos 35% do benefício mencionado, contudo, a respeitada decisão do juízo a quo indeferiu tal pedido, bem como, não consignou limite para o desconto em folha e em conta patrocinados pelas Recorridas, fato que claramente deixa a Recorrente fragilidade diante do abuso de direito das mesmas, como, por exemplo, quando aconteceram os supramencionados descontos, com destaque ao ocorrido na data de 28/12/2018 , que, por sua vez, consumiu 100% do pagamento da pensão conforme se infere do extrato bancário.

Discorre sobre pretensão da antecipação recursal, da inversão do ônus da prova e tutela de urgência de evidência.

Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso.

Que seja deferida a inversão do ônus da prova, por ser analfabeta e não possuir acesso aos contratos celebrados.

Requer a concessão da tutela de urgência ou de evidência para que as Partes Recorridas limitem se ao desconto de 35% sobre o mesmo (cumulados o desconto em folha com o débito diretos em conta), sob pena de astreintes;

Em não sendo deferido o pedido anterior, que seja deferido por Vossas Excelências um outro percentual que sirva de limite para os referidos descontos, sob pena de astreintes.

A liminar foi indeferia (id.n.o 60662985)

Contrarrazões (id.no 66323978).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JOSE CARLOS LOPES MONTEIRO – OAB/MT No 25814.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA LÚCIA ROCHA, em face de decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que nos autos n.o 1018855-23.2020.8.11.0003 – Código 11636875 – Ação de Revisional de Débito Bancário c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais - indeferiu a tutela provisória de urgência, a fim de que os réus se abstenham de realizar quaisquer descontos na conta bancária da autora que ultrapassem o percentual de 35%, somados os descontos com os débitos em conta.

Inicialmente a agravante requerer a suspensão do processo, uma vez que tal medida se impõe a fim de assegurar regular tramitação do feito no que diz respeito a decisão que definirá de qual das partes integrantes da lide é a responsabilidade de arcar com os honorários periciais.

O juízo “a quo” decidiu:

(...)

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque, os descontos discutidos nos autos são efetuados em conta corrente, razão pela qual o feito demanda maior dilação probatória (art.300, CPC). Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo. De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item “e” (ID 38970644, pág.33), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, bem como, deverá a distribuição do ônus processual ocorrer quando do saneamento do feito (art.373, CPC). Eis a jurisprudência:

(...)”

Pois bem.

Conforme já consignei na decisão quando da apreciação do pedido de tutela de urgência não identifiquei
a presença dos pressupostos autorizadores para a concessão da mesma.

Da mesma forma,
não se mostra possível a antecipação de tutela com fundamento no art. 300 do CPC
, eis que não verifico nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A Agravante sustenta que busca amparo judicial para ter sua dignidade restabelecida ante a existência de descontos abusivos em seu benefício previdenciário, que é de apenas um salário mínimo, R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), no entanto não traz aos autos extrato de seu benefício, demonstrando de forma clara os descontos que estão sendo realizados, traz apenas planilhas produzidas unilateralmente, e vários “prints” de extratos bancários incompletos sem indicação de ano.

Assim, não havendo nos autos nenhuma alteração na situação já anteriormente analisada, entendo não mais é preciso acrescentar.

Diante da inexistência de prova das alegações da parte autora, conferindo verossimilhança ao direito pleiteado, impõe-se a manutenção da decisão do juízo “a quo”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO

(2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO

(2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia e, após minucioso exame de todos os aspectos da celeuma, peço vênia ao ilustre Desembargador Relator para dele divergir pelos fundamentos a seguir expostos.

A autora/agravante é beneficiária de pensão por morte junto à Previdência Social (INSS) e recebe mensalmente o valor de um salário mínimo (R$ 1.045,00), porém, desde o ano de 2016, seus rendimentos estão comprometidos pelo pagamento de vários empréstimos e, segundo alega, alcançam “66,47% de seu benefício previdenciário”, ou seja, ultrapassam a margem legalmente consignável, situação que vem impondo à autora a sobrevivência com menos da metade de seu salário, e justamente por isso ela requereu que os descontos fosse limitados “ao máximo de 35%” da renda mensal (cf. Id. no 60252997 - pág. 11).

Questiona a validade dos contratos de nos 5439167; 0823081; 0823263; 4994150; 9680468; 9853104; 4750415; 6901972; 1003018; 4980535, dizendo que desconhece a origem da contratação e, por este fato, requereu a inversão do ônus da prova para que os réus apresentassem os instrumentos contratuais por ela impugnados (cf. Id. no 60252998 - pág. 34), pleito, contudo, indeferido pelo MM. Juiz, sob o fundamento de que, “
por ora, é necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, bem como, deverá a distribuição do ônus processual ocorrer quando do saneamento do feito
”, e na sequência, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, pois, na visão do magistrado, “
os descontos discutidos nos autos são efetuados em conta corrente, razão pela qual o feito demanda maior dilação probatória
” (60252999 - pág. 4).

Inconformada, a agravante reitera a tese de que “desconhece a origem dos contratos de nos 5439167; 0823081; 0823263; 4994150; 9680468; 9853104; 4750415; 6901972; 1003018; 4980535”, pois, sendo pessoa idosa e analfabeta, não possui condições de verificar, por si só, a regularidade dos empréstimos; requereu, novamente, a inversão do ônus da prova, a fim de que os réus comprovem documentalmente a legitimidade da cobrança dos empréstimos e que os descontos sejam limitados ao percentual de “no máximo 35% dos seus rendimentos”, até que ocorra a devida instrução do feito.

A inversão do ônus da prova não ocorre automaticamente, porquanto, para a sua aplicação é necessário que a parte seja comprovadamente hipossuficiente na produção da prova do direito alegado, situação evidenciada no presente caso, principalmente porque a hipossuficiência da autora perante as agravadas é incontroversa, já que, de um lado há uma pessoa física, idosa e analfabeta (cf. doc. Id. no 60283952 - pág. 2) e, no outro, instituições financeiras de grande porte.

Assim, tendo em vista que o CDC é aplicável ao presente caso em razão da Súmula 297 do STJ, e em seu art. 6o, inciso VIII, prevê, como direito básico do consumidor, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor”, deve ser deferido o pleito de inversão do ônus da prova requerido pela autora.

A autora também requereu que os descontos realizados pelos réus fossem limitados “ao máximo de 35%” da renda mensal (cf. Id. no 60252997 - pág. 11), contudo, a ação está em seu nascedouro e carece de maiores elementos probatórios quanto à alegada ilegitimidade dos contratos, sendo temerário falar em probabilidade do direito que ainda será melhor investigada na fase instrutória; porém, não há como ignorar o fato de que a autora é idosa e analfabeta, e muito embora a condição de analfabetismo não retire da pessoa a capacidade contratual, impõe a necessidade do atendimento de certos cuidados e formalidades (CC, art. 595), o que ainda será analisado no decorrer da instrução, mas, agora, há o risco de sobrevir verdadeiro confisco dos proventos da autora/agravante, pois, conforme revelam os documentos vinculados aos Ids. nos 60252998 - pág. 6, e 60283950 - pág. 19 (extratos previdenciários e bancários), ela recebe mensalmente apenas R$ 1.045,00, e o valor das parcelas referente aos empréstimos é de R$ 548,60, o que, invariavelmente poderá evoluir para uma situação de insustentável com drástico comprometimento da renda mensal e da própria subsistência pessoal, havendo, portanto, motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da autora/agravante, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito alegado desde logo (CPC, art.300).

Na hipótese, o montante dos empréstimos financeiros contraídos pela autora/agravante totaliza 66,47% de sua remuneração mensal, e, ao menos nesse primeiro momento, esse percentual deve sofrer redução para que o valor da renda mensal previdenciária seja carcomida em valor não excedente àquele limite, ou seja, em 30% de sua remuneração líquida, até que a situação reste plenamente esclarecida.

Por outro lado, nenhum perigo de irreversibilidade decorrerá para o Banco/agravante, pois, na hipótese de eventualmente não subsistirem as razões que ora dão sustentação à antecipação da tutela jurisdicional, e se, ao final, o autor sucumbir, o Banco remanescerá com o direito de obter todos os efeitos advindos da mora que lhe são próprios; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora/agravante que está sofrendo o ônus da obrigação questionável.

Pelo exposto, peço vênia ao i. relator para dele discordar e, assim, prover o recurso de agravo de instrumento para modificar a decisão agravada e deferir o pedido de inversão do ônus da prova requerido pela autora, assim como conceder a tutela provisória de urgência, a fim de que os réus se abstenham de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário da autora e também em sua conta corrente que ultrapassem o percentual de 30%, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)

É como voto.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Desembargador João Ferreira Filho:

Estou de acordo com o voto de Vossa Excelência, porque atende melhor a dignidade humana e adiro ao posicionamento externado por Vossa Excelência.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021